Tribunal: TJDFT
Processo: 0006769-72.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006769-72.2016.8.07.0008 RECORRENTE: JOÃO DA SILVA SANTOS RECORRIDO: VALDIR ALVES ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. VÍCIO NA CITAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DANO DECORRENTE DE CONDUTA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO AUTOMÓVEL. COLISÃO EM MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADA. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. DEVER DE REPARAR A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO ESTÉTICA. RAZOABILIDADE. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. ESPECIFICIDADES DO CASO. 1. Embora a regra seja a citação pessoal (artigo 242 do CPC), nos casos em que desconhecido ou incerto o réu, ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar e nos demais casos expressos em lei, a citação será feita por edital, nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil 2. A citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios de busca do paradeiro do réu junto aos cadastros públicos, mas que tenha sido suficientemente demonstrada a efetiva tentativa de buscar endereços conhecidos para citação, em juízo de apreciação segundo a razoabilidade e proporcionalidade da investigação, sob pena de esvaziar a efetiva finalidade da norma. 3. Presentes os requisitos para a configuração da responsabilidade civil do motorista do veículo que colidiu com a motocicleta – existência do dano, nexo de causalidade e conduta imprudente – impõe-se a sua condenação em indenizar materialmente a vítima do acidente automobilístico. 4. As cicatrizes permanentes suportadas pela vítima, conforme comprovação nos autos, configuram danos estéticos, porquanto referem-se à modificação duradoura e/ou permanente na sua aparência externa, com nítida alteração da sua imagem retrato. 5. A ofensa à integridade física e psíquica da vítima decorrente do acidente automobilístico provocado por terceiro configura dano capaz de gerar indenização a título de danos morais e estéticos, perfeitamente cumuláveis. 6. A fixação do quantum para compensar o dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos na jurisprudência, tais como: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito; (b) o tipo de bem jurídico lesado; (c) a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. Ante os referidos parâmetros, sobretudo o comportamento do motorista do automóvel que se evadiu do local sem prestar qualquer assistência à vítima, bem assim o relato de diversas testemunhas quanto à suposta embriaguez do responsável, localizado por populares após o evento, devem ser majorados os danos morais. 7. Recurso do requerido não provido. Apelação do autor provida, para majorar a indenização a título de danos morais. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil, defendendo ser indevida a citação por edital, considerando que não houve o esgotamento das tentativas de localizar o insurgente para a realização da citação pessoal; b) artigo 944, parágrafo único, do Código Civil, sustentando a necessidade de redução dos valores fixados a título de indenização à vítima por danos materiais, morais e estéticos, evitando-se o enriquecimento ilícito da mencionada parte. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “a”, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, inicialmente, cumpre ressaltar que o recorrente não outorgou procuração para o advogado subscritor do recurso. Após ser intimado para regularizar a representação processual, manifestou-se no sentido da desnecessidade da juntada de procuração pelo Núcleo de Práticas do UniCEUB, defendendo que a nomeação se deu pelo juízo monocrático (ID 23111088). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que “O Núcleo de Prática Jurídica, por não se tratar de entidade de direito público, não se exime da apresentação de instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente a quem cabe a livre escolha do seu defensor, em consonância com o princípio da confiança. A nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a defesa do réu, todavia, dispensa a juntada de procuração, por não haver atuação provocada pelo assistido, mas sim exercício do munus público por determinação judicial, sendo, portanto, afastada a incidência da Súmula 115/STJ.” (EAREsp 798.496/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1577777/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJ e 27/2/2020. Outrossim, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 256, § 3o, do Código de Processo Civil, e 944, parágrafo único, do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005